Tribunal: TCU
Processo: 027.780/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL autuada pela Fundação Nacional de Saúde-FUNASA, em razão de irregularidades no cumprimento de Termo de compromisso cujo objeto a execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no âmbito do termo de compromisso TC/PAC 122/2012 (Siafi 671739). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o município de Envira/AM da relação processual; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas por Ivon Rates da Silva; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Rômulo Barbosa Mattos; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas de Ivon Rates da Silva, com fundamento no art. 16, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.5. julgar irregulares as contas de Rômulo Barbosa Mattos, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/7/2012 444.616,52 9.6. aplicar a Rômulo Barbosa Mattos, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 219, II, do RI/TCU e do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992. 9.10. enviar cópia deste acórdão à Funasa e aos responsáveis; 9.11. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.